Tribunal: STF
Processo: HC 266299
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de Juan Feltes contra decisão monocrática de Ministro do Superior de Justiça que negou provimento ao RHC 227.129/SC, nos seguintes termos:  



    Trata-se de recurso em habeas corpus com pedido liminar interposto por J. F. contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO. Consta dos autos que o recorrente é investigado pela suposta prática das condutas descritas nos arts. 149-A, V, e § 1º, IV, [tráfico internacional de pessoas] do Código Penal, 2º [organização criminosa], § 4º, V, da Lei n. 12.850/2013 e 1º [lavagem de dinheiro] da Lei n. 9.613/1998, entre outras, no bojo da Operação “Cassandra”, tendo sido preso preventivamente em 3/9/2025.



    O recorrente sustenta que o acórdão recorrido denegou a ordem sem fundamentação própria suficiente, limitando-se a ratificar os fundamentos do indeferimento da liminar. Alega que houve utilização de fundamentação per relationem sem acréscimo de razões autônomas, o que viola os arts. 93, IX, da Constituição Federal e 315 do CPP. Aduz que a manutenção da prisão preventiva carece de fundamentação idônea, pois não demonstra concretamente a indispensabilidade da medida extrema. Assevera que não integra a cúpula da organização, não possui papel essencial e, inclusive, não teve prisão requerida inicialmente pela autoridade policial. Salienta que a manutenção do cárcere configura antecipação de culpa e afirma que medidas cautelares diversas – como bloqueio de valores, retenção de passaporte e monitoramento eletrônico – seriam aptas e suficientes para mitigar os riscos apontados. Defende que a contemporaneidade foi indevidamente suprida por inovação no acórdão, com referência a viagem à Irlanda não mencionada no decreto de prisão. Entende que suas condições pessoais favoráveis – primariedade, bons antecedentes, residência fixa e núcleo familiar – foram desconsideradas sem justificativa. Pondera que o estabelecimento prisional apresenta superlotação e condições degradantes, o que reforça a necessidade de substituição da custódia cautelar. Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, pede a substituição por medidas cautelares alternativas. Foi juntada a manifestação do Ministério Público Federal, opinando pelo desprovimento do recurso em habeas corpus (fls. 493-498).



    É o relatório.



    A prisão preventiva do recorrente foi decretada nos seguintes termos (fls. 19-21):



    No caso em exame, além do já exposto em decisão anterior (7.1), o MPF bem pontuou os alicerces para o deferimento da medida em face do investigado, que ora transcrevo (17.1):



    Como já registrado nas demais medidas cautelares, a presente investigação trata de organização criminosa com estrutura transnacional, dedicada ao tráfico internacional de mulheres para fins de exploração sexual. As diligências realizadas até o momento permitiram identificar a atuação do grupo em 14 países, com reconhecimento de 69 vítimas e estimativa de faturamento anual em torno de R$ 5 milhões. Além do crime de tráfico internacional de pessoas (art. 149-A, V, § 1º, IV, do Código Penal), a investigação abrange os delitos de organização criminosa (art. 2º, § 4º, V, da Lei nº 12.850/2013) e lavagem de capitais (art. 1º da Lei nº 9.613/1998), bem como condutas conexas relativas a rufianismo (art. 230 do Código Penal), falsidade documental (arts. 297 e 298 do CP), crimes contra o sistema financeiro nacional (art. 16 da Lei nº 7.492/1986) e sonegação fiscal (art. 1º da Lei nº 4.729/1965). A investigação em curso demonstra que JUAN FELTES desempenha papel central na organização criminosa, ocupando funções estratégicas tanto no tráfico internacional de pessoas quanto na lavagem de dinheiro. Sua participação é ativa, consciente e indispensável, funcionando como verdadeiro pilar para a manutenção das atividades ilícitas da ORCRIM liderada por VANUTI, pois faz parte tanto do núcleo operativo, com controle sobre a exploração sexual das vítimas, como também do núcleo financeiro, com atuação na ocultação de patrimônio de VANUTI (IPJ 23/2025, 30/2025, 32/2025 e 33/2025). No âmbito financeiro, JUAN FELTES atua como operador do grupo, sendo reconhecido como “laranja” em movimentações de recursos ilícitos. Suas contas bancárias eram utilizadas por VANUTI e THALYTTA para o recebimento e deslocamento de capitais de origem criminosa. Para camuflar essas operações, foram elaboradas declarações falsas de doação em seu nome, nas quais JUAN FELTES se apresentava como “irmão adotivo”, justificando transferências vultosas. Tais condutas configuram falsidade documental com a finalidade de lavagem de dinheiro, estando amplamente registradas nas IPJ 32/2025 e IPJ 30/2025. [...] Em diálogo identificado entre os investigados FABIANO ISAIAS DE OLIVEIRA BASTOS e VANUTI, em 06 de março de 2025, FABIANO aponta que a forma como VANUTI traz seu dinheiro para o Brasil é ilícita e arriscada, sugerindo estratégias de dissimulação da origem dos recursos por meio de fraudes e lavagem de dinheiro. Ao exemplificar uma possível ação, FABIANO menciona “JUAN” como um dos laranjas a ser utilizado por VANUTI (Evento 4, ANEXO7, Pág. 22/23, autos n.º 5029897-93.2025.4.04.7200). Além do aspecto financeiro, JUAN FELTES desempenha papel operacional direto no tráfico internacional de pessoas para exploração sexual. Consta que ele acompanhou pessoalmente a vítima Emili Mombaque Soares, em 07/02/2025, em viagem de Florianópolis a Londres, Evento 4, ANEXO2, Pág. 30, autos n.º 5029897-93.2025.4.04.7200: [...]. Ou seja, resta demonstrando engajamento consciente e ativo na facilitação da exploração. Os detalhes de sua atuação e movimentação encontram-se na IPJ 23/2025. Sua profissão declarada como “estudante” evidencia que sua participação não se limita a atividades casuais, tratando-se de colaboração direta, planejada e remunerada na prática criminosa. A análise dos elementos colhidos evidencia que JUAN FELTES está plenamente integrado à estrutura da organização, contribuindo decisivamente para a estabilidade e continuidade de suas atividades ilícitas. Assim, a informação de que está no Brasil no dia da deflagração da parte ostensiva da investigação, torna necessária a decretação de sua prisão preventiva, haja vista a necessidade de garantia da ordem pública e preservação da aplicação da lei penal. [...] A presente investigação, que revela um sofisticado esquema de tráfico internacional de pessoas com fins de exploração sexual, articulado por organização criminosa transnacional, teve a prisão preventiva de seus principais líderes já decretada (Evento 7, DESPADEC1). Contudo, em virtude de informações recentes que indicam a iminente chegada do investigado JUAN FELTES em território nacional, torna-se imprescindível e urgente a decretação de sua segregação cautelar para a efetivação da persecução penal. A atuação de JUAN FELTES na engrenagem criminosa é de importância central e multifacetada. Os elementos colhidos demonstram a sua contribuição ativa na prática de diversos crimes, ocupando funções essenciais tanto na logística do tráfico de pessoas quanto nos esquemas de lavagem de dinheiro. Nesse contexto, a manutenção da liberdade de JUAN FELTES representa um evidente risco à ordem pública e à instrução criminal, na medida em que o poderio econômico e a elevada capacidade operacional da organização criminosa evidenciam a possibilidade de prosseguir nos atos de lavagem de dinheiro, bem como de ameaçar testemunhas e vítimas. Sua posição estratégica e diversificada, servindo como facilitador tanto na exploração de vítimas quanto na ocultação de ativos, indica que sua permanência em liberdade permitiria a continuidade das atividades criminosas. Além disso, o seu acesso a documentos fraudulentos e seu papel nos esquemas financeiros aumentam a probabilidade de destruição, ocultação ou manipulação de provas fundamentais, dificultando a individualização das condutas dos demais envolvidos. A segregação cautelar, nesse cenário, é a única medida eficaz para desarticular a ramificação financeira e operacional da organização, proteger a sociedade da reiteração de crimes de extrema gravidade e garantir a eficácia da persecução penal. Com fulcro nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva do investigado se faz necessária e urgente para a garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal. Não se trata de uma medida cautelar baseada em apuração de fatos passados, mas sim em crimes atualmente em curso. Por fim, a prisão preventiva de JUAN FELTES também se justifica diante do risco concreto à regularidade da instrução criminal e à aplicação da lei penal. A notória mobilidade internacional do investigado, atestada por suas viagens, somada ao fato de sua chegada ao Brasil ter sido conhecida apenas neste momento, representa um claro risco de evasão. A complexidade do esquema e a capacidade do grupo de contornar medidas cautelares diversas da prisão, como a simples entrega de passaportes, tornam a prisão preventiva a única medida eficaz para assegurar que o investigado seja submetido à Justiça.



    Destarte, verifica-se a presença do periculum libertatis, visto que, quanto à garantia da ordem pública e a contemporaneidade para decretação da medida, foram identificadas 69 (sessenta e nove) vítimas, número que pode ser ainda maior, e há crimes atualmente em curso, com vítimas em situação de exploração neste momento. Sua posição estratégica, nos termos do apontado pelo MPF, indica que sua permanência em liberdade permitiria a continuidade das atividades criminosas; ademais, quanto à conveniência da instrução criminal, parece razoável supor, como defendeu o MPF, que manter o investigado em liberdade favorece a destruição, manipulação ou ocultação de provas fundamentais, dificultando a individualização das condutas e a responsabilização penal dos demais envolvidos; por fim, no que concerne à aplicação da lei penal, como também bem pontuou o MPF, denota-se preenchido o requisito, uma vez que o investigado possui histórico de circulação internacional, tanto que sua chegada ao Brasil foi recém descoberta. Assim, a prisão preventiva é a única medida apta a neutralizar o risco concreto de fuga e assegurar a aplicação da lei penal brasileira. Em decorrência, pelos elementos existentes até o momento, vislumbro a presença dos requisitos para a prisão preventiva de JUAN FELTES, razão pela qual DEFIRO O PEDIDO.



    A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista que, segundo o disposto pelo Juízo de primeiro grau, há indícios concretos de que o paciente seja integrante de organização criminosa especializada em tráfico internacional de pessoas, com fins de exploração sexual, e lavagem de dinheiro.



    Ainda, consta do decreto prisional que foram identificadas 69 vítimas e que o recorrente ocuparia função relevante no grupo criminoso, fazendo parte tanto do núcleo operativo, com controle sobre a exploração sexual das vítimas, como também do núcleo financeiro, com atuação na ocultação de patrimônio do líder do esquema.



    Nesse contexto, “conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009)” (AgRg no HC n. 910.098/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024). No mesmo sentido: [...].



    Além disso, eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso. No mesmo sentido: AgRg no HC n. 940.918/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 10/10/2024; e AgRg no HC n. 917.903/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 30/9/2024.



    Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.



    Ainda, “[q]uando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena” (AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)



    No mais, em que pese às alegações defensivas, embora o Tribunal de origem, ao denegar o writ originário, tenha adotado como razões de decidir os fundamentos do indeferimento da liminar, não há que se falar em ilegalidade a ser sanada, pois, além de a decisão de liminar ser de autoria do próprio Desembargador relator, houve complementação à fundamentação à fl. 468. Quanto ao fundamento de ausência de contemporaneidade, verifica-se que: [...].



    Nesse contexto, a contemporaneidade da prisão preventiva refere-se aos motivos que a fundamentam, e não ao momento da prática delitiva. Portanto, o decurso do tempo é irrelevante se os motivos que justificam a custódia cautelar ainda persistem.



    No caso em análise, há elementos concretos que justificam a necessidade da segregação cautelar, especialmente o fato de ser o paciente integrante de complexa organização criminosa.



    A propósito, de acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há falar “em ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, quando o que se investiga é a atuação de integrantes em uma organização criminosa, tratando-se, portanto, ‘de imputação de crime permanente, presentes indícios de continuidade da prática delituosa [...]’” (AgRg no HC n. 790.898/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 28/4/2023).



    Por fim, não há que se falar em inovação na fundamentação sobre a contemporaneidade, pois o tema foi exaustivamente enfrentado na decisão de primeiro grau (fl. 21), na decisão de liminar do writ de origem (fls. 437-438) e na decisão de mérito (fl. 468), tendo, em todas essas, sido reconhecido a contemporaneidade da prisão pela persistência dos motivos que a ensejaram.



    Ante o exposto, nos termos do art. 34, XVIII, b, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nego provimento ao recurso em habeas corpus. (doc. 5, p. 8 e doc. 9, pp. 30-36 – grifei).  



    Neste writ, a impetrante requer:  



    [...] liminarmente, seja concedida a ordem de Habeas Corpus para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, e subsidiariamente aplica-se medidas cautelares menos gravosas conforme dispõe o art. 319 do CPP. Ao final, que seja confirmada a liminar por força do julgamento do presente writ. (doc. 1, p. 10).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior de Justiça que negou provimento ao RHC 227.129/SC (doc. 37). Assim, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. No caso, a decretação da prisão está devidamente motivada e fundamentada em elementos indicativos de que a permanência, em liberdade, do paciente, comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal, nos exatos termos do art. 312, caput e § 2°, do Código de Processo Penal.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 12 de dezembro de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator